Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008037-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), AURORA PEREIRA DA ROSA registrado(a) civilmente como AURORA PEREIRA DA ROSA - CPF: 840.465.541-34 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÕES NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CARTA DE CRÉDITO – EXCLUSÃO – OMISSÃO NO PEDIDO DA DEMANDA ORIGINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE CONTINUAR APENAS QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência do título executivo para a obrigação que o exequente almeja o cumprimento, o que causaria a inépcia parcial dos pedidos trazidos em sede de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1008037-79.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AURORA PEREIRA DA ROSA
–
Id-208093650, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0005931-78.2016.8.11.0086 proposta em face de
MAFRE SEGUROS GERAIS S. A. e ADM DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN
,
concluiu por
indeferir o pedido de cumprimento de sentença em relação ao pagamento do saldo devedor do contrato de consórcio e ao pagamento da carta de crédito.

Aduz em síntese que a
Agravante propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA, a sentença julgou o feito parcialmente procedente, condenando as Agravadas ao pagamento do seguro a Autora/Agravante.

Em sede de Apelação, a sentença foi modificada parcialmente para que o pagamento fosse feito pela Primeira Agravada à Estipulante Segunda Agravada (ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA), e essa última fazer o pagamento da indenização securitária para Autora/Agravante.

Tendo havido o trânsito em julgado, deu-se o início ao cumprimento de sentença, todavia, concluiu o Juízo
a quo,
equivocadamente, que a demanda deve seguir apenas quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contudo, durante o processo de conhecimento, restou estabelecido que a obrigação da Primeira Agravada no pagamento do que o
de cujus
deixou de pagar a Segunda Agravada pelo motivo do seu falecimento, para que essa última liberasse a carta de crédito a Agravante/Autora.

Quando do falecimento do consorciado a cota estava ativa, e foi requerido o pagamento do saldo devedor a Mapfre Seguros, Primeira Agravada, todavia, foi negado na época, daí o ingresso judicial para que as Agravadas cumprissem com a obrigação.

Afirma que a Primeira Agravada foi condenada ao pagamento do seguro prestamista, ou seja, os valores das parcelas que o
de cujus
deixou de pagar pelo motivo de seu falecimento.

Ademais, não se pode confundir exclusão de cota e encerramento de grupo de consórcio, com a obrigação da Primeira Agravada que é o pagamento do seguro, aquele que o
de cujus
deixou de pagar na época do seu falecimento, ou seja,
09/01/2016
.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para seja intimando a primeira Agravada para pagamento do valor apresentado pela segunda agravada de
R$ 23.549,09
(vinte e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos), devidamente corrigido desde falecimento do consorciado, nos termos da sentença de segunda instância.

As Agravadas apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id’s-

211230656 e 210810158.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
concluiu por
indeferir o pedido de cumprimento de sentença em relação ao pagamento do saldo devedor do contrato de consórcio e ao pagamento da carta de crédito.

A r. decisão não merece reparos, senão vejamos:

Em síntese, a Agravante ingressou com o Cumprimento de Sentença perante o Juízo de primeiro grau visando o pagamento do seguro prestamista, liberação do valor da carta de crédito e recebimento dos honorários advocatícios.

Contudo, como bem realçado na decisão que se recorre, o pedido de recebimento da carta de crédito não fora objeto do pedido da petição inicial, bem como objeto da sentença.

Quando da petição inicial, limitou a parte a requerer a procedência da ação para o fim que fosse a parte Ré, ora Agravadas, a serem condenadas ao pagamento do seguro prestamista e pela condenação da seguradora e da administradora de consórcio ao pagamento de danos morais, sendo que este último pleito foi julgado improcedente.

Dentro disso, correta a conclusão chegada pelo Magistrado singular, ao concluir que
“não há como receber o pedido de cumprimento de sentença da exequente para determinar a intimação da ADM DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN para o pagamento do valor da carta de crédito, tendo em vista que esta obrigação não está prevista no título executivo”.

Portanto, tendo inexistido pedido para o pagamento da carta de crédito, equivocado se faz sua exigência em sede de cumprimento de sentença.

No que concerne a intimação da MAFRE SEGUROS GERAIS S. A. para que procedesse ao pagamento do saldo devedor do consórcio diretamente à ADM DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN, restou amplamente constatado nos autos sua impossibilidade, isso porque a cota de consórcio contratada teria sido excluída em
17/05/2016
, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da demanda principal, de modo que com isso não haveria saldo devedor.

Ainda sobre referida situação a Administradora de Seguro informou aos autos que no dia
22/12/2020
, procedeu a devolução a parte do montante de
R$ 1.752,14
(mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos).

Diante dessa situação, correta a decisão proferida pelo Juízo singular de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Diante dessas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024